Tribunal: TJPA
Processo: 0015516-65.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015516-65.2017.8.14.0045

APELANTE: MAYCON CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO FOI PROVADO NOS AUTOS A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE FOI ATRIBUÍDO AO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo o
acusado
sido preso na posse da motocicleta objeto de origem de roubo, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que comprou o bem de boa-fé, o que não foi demonstrado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Maycon Cruz da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou
à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no art. 180, caput, do CPB
, em regime aberto.

Narra a denúncia constante à ID 6365303, de forma sintética,
que no dia 12 de dezembro de 2017, por volta das 23.hs30.min., quando a polícia militar foi acionada para averiguar um crime de furto que havia ocorrido em um estabelecimento comercial conhecido como “Espetinho”, no setor Capuava, sendo que em diligência, os policiais abordaram o recorrente que, em revista procedida no mesmo, foi encontrado o telefone celular subtraído da vítima.

Na Delegacia de Polícia o acusado negou que houvesse furtado o telefone do ofendido, alegando que comprou o aparelho celular de um amigo conhecido como “Neguinho” pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Em razões recursais, ID 6365334, pág. 10,
requer a defesa a absolvição do apelante, por ausência de provas quanto a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa.

Da pretendida absolvição por alegada insuficiência de provas.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Data vênia, melhor sorte não assiste a defesa, pois ao contrário do que quer fazer crer, ressai induvidosa nos autos, havendo, nesse sentido, farta prova prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova dos autos é segura no sentido de que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa do aparelho celular, não obstante sua negativa.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos
, disse que comprou o celular da pessoa conhecida como “Neguinho”; que deu o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais0 no aparelho celular; que Neguinho ofereceu e ele resolveu comprar, mesmo não sendo acostumado a comprar coisas dessa pessoa.

A testemunha, JEZIMAR MARTINS MESQUITA, Policial Militar, confirmou todos os termos da denúncia
, esclarecendo que o celular objeto de roubo foi encontrado pela guarnição em posse do apelante Maycon, não sabendo este explicar a origem do aparelho telefônico.

Assim, pelo que dos autos consta, não há nenhuma comprovação pelo réu de que adquiriu o aparelho celular da vítima de boa-fé, pelo contrário, vislumbro fortes indícios de que sua
conduta
foi, no mínimo, questionável.

Ademais, no delito de
receptação
, o fato de ter sido o objeto furtado/roubado encontrado na posse do réu é um forte indício da sua culpabilidade, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem, ou a sua total boa-fé, no entanto, apenas aduziu que a pessoa que lhe vendeu o telefone celular foi um indivíduo conhecido como Neguinho. Logo, diante da ausência de justificativa plausível, como ocorreu in casu, a absolvição mostra-se inviável.

As provas coligidas, portanto, levam à conclusão de que o recorrente é o autor do delito a ele imputado, afastando a tese do in dubio pro reo.

Registre-se que, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, torna-se difícil a sua comprovação, devendo ser aceita a prova produzida de forma indireta, levando-se em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram, cabendo ao apelante demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não foi procedido.

Assim, destarte, diante da ausência de justificativa plausível, a absolvição mostra-se inviável, devendo subsistir a condenação imposta ao apelante pelo delito de
receptação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/03/2024